Tribunal: TJMT
Processo: 0014146-68.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014146-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.391.831-74 (APELANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0059-50 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓGIO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA –

DATA DE NASCIMENTO COMPROVADA PELO TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA E HÁBIL A ATESTAR A IDADE DO ACUSADO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DE ÚNICA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DURANTE A TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL –

RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A data de nascimento do recorrente ficou comprovada pelo termo de qualificação e interrogatórios prestados perante a autoridade policial e o Juízo de piso – documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do acusado –, do qual se pode extrair sua menoridade à época dos fatos.

O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal
(“No concurso de

causas
de
aumento
ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento
ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
) confere ao juiz, no caso de concurso de
causas
de
aumento
previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014146-68.2018.8.11.0055

APELANTE: MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal nº 14146-68.2018.811.0055, Código 286322, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, e pagamento de (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo triplamente majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V (redação anterior à Lei nº 13.654/18), do Código Penal e à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que somadas, totalizaram a pena de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época (Sentença – fls. 190/197 – id. 115173492).

Narra a denúncia:

“Fato 01: artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do CP.

No dia 08 de agosto de 2017, por volta das 12h15 min, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA, em parceria com o menor de 18 (dezoito) anos Hernandes Anjos de Almeida, bem como outros comparsas não identificados, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, subtraíram para si mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma e restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em 140 (cento e quarenta) celulares de marcas e modelos variados, gerando prejuízo de aproximadamente R$ 173.872,00 (cento e setenta e três mil e oitocentos e setenta e dois reais); 03 (três) malas de viagem da marca BATIKI, de aproximadamente R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) e R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie, todos pertencentes à vítima Loja Martinello, conforme Boletim de Ocorrência de f. 03/10 e Auto de Avaliação Indireta de f. 44.

Segundo as informações colhidas na investigação, na data dos fatos, a vítima Richerson Macol da Silva, funcionário da referida empresa, estava em atendimento a um cliente quando o denunciado aproximou-se e mandou que todos que ali se encontravam fossem para os fundos da loja.

No entanto, sem compreender a ação, este permaneceu realizando o atendimento ao cliente, momento em que o denunciado sacou uma arma de fogo, colocou na cabeça do cliente e disse “tá achando que estou de brincadeira, é pra ir todo mundo pro fundo”.

Ato contínuo, após anunciar o assalto, o denunciado e seu comparsa juvenil fizeram com que as vítimas, funcionários e clientes, no total de 08 (oito) pessoas, se dirigissem para os fundos da loja e permanecessem no interior de uma espécie de copa.

Já no interior desta, os meliantes perguntaram às vítimas quem seria a gerente da loja, onde Janete Aparecida Francisco identificou-se como tal, momento no qual o denunciado mandou com que esta fosse até o cofre da loja e abrisse.

De acordo com declarações da vítima Janete, o denunciado pegou duas malas de viagem, e acompanhado desta, se dirigiram ao 1º andar do estabelecimento, onde se situa o cofre da empresa.

Ato contínuo, no interior do cofre, o denunciado apossou-se do dinheiro e mandou que a vítima colocasse os celulares dentro das malas.

Narram os autos que após encher as 02 (duas) malas com os aparelhos, o denunciado retornou até o térreo e pegou mais 01 (um) mala, e em retorno ao 1º andar, mandou que Janete terminasse de colocar o restante dos celulares de maior valor nesta.

Outrossim, narra a vítima Janete que o denunciado matinha contato frequente por um fone de ouvido com outras pessoas, e que após esta encher a terceira mala com celulares, retornaram ao térreo, onde ele a mandou que fosse para os fundos com os demais e aguardasse a saída deles.

Apurou-se que ao saírem, os assaltantes deixaram sobre um balcão os pertences retirados das vítimas, inclusive o celular de um dos mesmos.

Em sede policial, as vítimas Jeferson dos Santos Silva, Richerson Macol da Silva e Janete Aparecida Francisco reconheceram por meio de fotografia as pessoas de Mikael Carlos Santos da Silva, vulgo "NEGÃO" e do menor Hernandes Anjos de Almeida vulgo "MENOR" como sendo os assaltantes, conforme termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (f. 46/48) e fotografias de f. 49/50.

Ademais, conforme certidão anexa, o denunciado possui extensa ficha criminal pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, ao passo que ostenta, inclusive, executivos de pena, sendo, portanto, reincidente específico.

Fato 02: artigo 244-B, do ECA.

“(...) No dia 08 de agosto de 2017, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Hernandes Anjos de Almeida, com idade de 17 (dezessete) anos, com ele praticando a infração penal descrita no 01° fato.

Conforme já exposado no 010 fato, o denunciado praticou com o menor infrator acima nominado o crime de roubo majorado descrito acima, tendo plena ciência da menoridade penal deste (...)”
(fls. 10/14 – 115173492).

Irresignada, a defesa busca o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (fls. 216/218 – id. 115173492).

O Ministério Púbico deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões (id. 115173496).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso da defesa (id. 120145990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de MIKAEL CARLOS SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal nº 14146-68.2018.811.0055, Código 286322, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos delitos de roubo triplamente majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V (redação anterior à Lei nº 13.654/18), do Código Penal e crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), fato ocorrido na data de 08/08/2017.

Interposto o apelo, a defesa pugna em razões recursais o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Com razão o recorrente.

Da leitura do caderno processual, verificou-se que o acusado confirmou sua data de nascimento (04/11/1996) quando interrogado tanto na Delegacia de Polícia como perante o Juízo (fls. 65/68 – id. 115173492 e 115173497), comprovando-se, assim, sua menoridade à época dos fatos (08/08/2017).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 147, C/C ART. 61, “E” E “F” (CONTRA GENITORA) EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES (CP, ART. 69) E ART. 147, C/C ART. 61, “E” E “F” (CONTRA GENITOR) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA E READEQUAÇÃO DA PENA – ACOLHIMENTO – ATENUANTE RECONHECIDA – READEQUAÇÃO OPERADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que ausente prova da menoridade relativa feita através de documento oficial, considerando que no termo de interrogatório, o apelante informou ter nascido em 19/03/2000, e assim, na data do fato 28/09/2020, o requerente era menor de 21 anos, conforme dispõe o artigo 65, inc. I, do CP, caberia ao Parquet produzir prova contrário ao informado no documento, o que não ocorreu. Logo, deve ser reconhecida a atenuante pleiteada.”
(N.U 1006344-85.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Antes de proceder a readequação das penas, transcrevo parte da sentença referente à dosimetria de pena:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo normal a espécie de crime.

Seus antecedentes não são bons, eis que analisando detidamente o documento anexo, constato que o acusado foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo nº 251622, que tramitou perante esta Vara, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II e V, do CP, por duas vezes, c/c artigo 244-B, do ECA, por duas vezes, fato ocorrido no dia 22/04/2017 (antes da data dos presentes fatos), cujo trânsito em julgado se deu no dia 29/07/2020 (após a data dos presentes fatos).

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações contundentes despendidas pelas vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativará a presente circunstância judicial.

As consequências do delito foram graves, pois, conforme se depreende do auto de avaliação indireta acostada às fls. 52/53, o prejuízo financeiro causado pela conduta ilícita dos réus ultrapassou o quantum de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Os comportamentos das vítimas não devem ser considerados, pois, não influenciaram na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que tange os antecedentes, as circunstâncias e as consequências, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada uma delas, hei por bem fixar a PENA-BASE em SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes, por outro lado, constato a incidência da agravante da reincidência (“in casu”, reincidência específica), eis que analisando detidamente a ficha em anexo, constato que o acusado foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo nº 441778, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, por duas vezes, c/c artigo 70, primeira parte, do CP, c/c artigo 244-B, ECA, cujo decisum transitou em julgado no dia 23/02/2017, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum em SETE (07) anos, QUATRO (04) meses e VINTE E SETE (27) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I (uso de arma de fogo – redação anterior à Lei 13.654/2018), do CP, amplamente demonstrado nos autos pelas declarações das vítimas razão pela qual, AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o quantum de NOVE (09) anos, DEZ (10) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão

Ainda na terceira fase verifico existir a causa de aumento de pena do inciso V do art. 157 do CP (restrição da liberdade das vítimas), motivo pelo qual, AUMENTO a pena em um terço (1/3), alcançando um total de TREZE (13) ANOS, DOIS (02) MESES E UM (01) DIA DE RECLUSÃO.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E TRÊS (23) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (08/08/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do ilícito.

Seus antecedentes não são bons, eis que analisando detidamente o documento anexo, constato que o acusado foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo nº 251622, que tramitou perante esta Vara, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II e V, do CP, por duas vezes, c/c artigo 244-B, do ECA, por duas vezes, fato ocorrido no dia 22/04/2017 (antes da data dos presentes fatos), cujo trânsito em julgado se deu no dia 29/07/2020 (após a data dos presentes fatos).

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não se desgarram da normalidade do ilícito. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE em UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes, por outro lado, constato a incidência da agravante da reincidência, eis que analisando detidamente a ficha em anexo, constato que o acusado foi definitivamente condenado nos autos de Código Apolo nº 441778, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP, por duas vezes, c/c artigo 70, primeira parte, do CP, c/c artigo 244-B, ECA, cujo decisum transitou em julgado no dia 23/02/2017, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em UM (01) ano, QUATRO (04) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

DO CÚMULO MATERIAL DIANTE DA INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO (Artigo 70, parágrafo único, do CP)

Em razão do CONCURSO MATERIAL BENÉFICO entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA AMBOS OS CRIMES, DE QUATORZE (14) ANOS, SEIS (06) MESES E ONZE (11) DIAS DE RECLUSÃO E VINTE E TRÊS (23) DIAS-MULTA (...)”
(fls. 195/197 – id. 115173492).

Da leitura do édito condenatório, observa-se que a magistrada de primeiro grau incorreu em erro quando do cálculo da reprimenda basilar.

Por acompanhar o parâmetro jurisprudencial da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o cálculo ser realizado com a fração resultante da soma de vetores negativados que, no caso em análise, é de 1/2 (metade), e não em cálculo de forma individualizada para cada circunstância e de forma subsequente.

Nesse sentido:

“N
ão há constrangimento ilegal na aplicação da
fração
de 1/6 (
um sexto
), comumente admitida por esta Corte Superior em situações análogas, para negativar o vetor sobressalente dos antecedentes, independente do número de condenações mencionadas na primeira fase da dosimetria. Isso porque, a jurisprudência deste Tribunal permite a razão de 1/6 (
um sexto
) para cada vetorial desabonada. Assim, havendo apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável (antecedentes), entende-se pela legitimidade do aumento da basilar 1/6 (
um sexto
)”
(AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Observa-se, ainda, que na terceira fase foram aplicadas as majorantes do emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade das vítimas, adotando-se a fração de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento.

Todavia, após detida leitura, tenho que a pena merece reparos nesta etapa, pois, para a adoção de incidência cumulativa das referidas causas de aumento não fora apresentada fundamentação concreta a evidenciar maior grau de reprovação da conduta perpetrada pelo acusado.

Assim, destacou o Juízo
a quo
:

“(...) No que tange à incidência da majorante descrita no inciso I, § 2º, do artigo 157, do CP relativa ao uso de arma de fogo, entendo que restou cristalinamente comprovada nos autos, pois, as vítimas auscultadas, de forma harmônica, afirmaram que os assaltantes utilizaram o referido objeto na prática do ilícito, tendo, inclusive, apontado a arma para a cabeça de um dos funcionários e de um dos clientes.

(...)

Na mesma senda, no que atina à circunstância descrita no inciso V, § 2º, do artigo 157, CP, que aduz: “se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade”, entendo que também deve incidir no caso “in concreto”, haja vista que, conforme declarações contundentes das vítimas, o acusado e seu comparsa trancaram os funcionários da loja em uma sala”
(fl. 195 – id. 115173492).

Sendo assim, imperiosa a aplicação,
de ofício
, de uma única fração de 1/3 (um terço) para ambas as causas de aumento durante a terceira fase do processo dosimétrico do delito de roubo triplamente majorado, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E AO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. As alegadas afrontas ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e ao art. 387 do Código de Processo Penal não foram analisadas pelo Tribunal a quo, tampouco objeto de embargos de declaração e, ante a ausência de prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Verificada a ocorrência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício.

3. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal (“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”) confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

4. Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

5. No caso, não foram declinadas justificativas concretas para adoção de incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo.

6. Considerando o novo quantum de pena estabelecido, a primariedade do Condenado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de a fim de excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, redimensionando as penas aos patamares de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal.

(AgRg no AREsp 1938343/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022) (grifei).

Passo à dosimetria de pena.

Do crime de roubo triplamente majorado

Na
primeira fase
, ante a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, readequando a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase,
aplicado a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, e procedo sua compensação com a agravante da reincidência, devidamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, mantendo a pena intermediária inalterada.

Na
terceira fase
, mantenho o reconhecimento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, aplicando-se uma única fração de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Do crime de corrupção de menores

Na
primeira fase
, ante a negativação dos antecedentes criminais do acusado, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) para o vetor negativado, estabelecendo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na
segunda fase,
aplicado a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, e procedo sua compensação com a agravante da reincidência, devidamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual torno a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
como definitiva, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somadas as penas de ambos os delitos, chega-se ao total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, com
providência de ofício
para aplicar a fração de 1/3 (um terço) na terceira fase de dosimetria, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, readequando-se a pena do crime de roubo triplamente majorado,
previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V (redação anterior à Lei nº 13.654/18), do CP,
para
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época e a pena do delito de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridas em regime fechado
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022